Tribunal: TJSP
Processo: 1500942-77.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, 2 meses e 10 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto, além do pagamento de 11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, 2 meses e 10 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, no artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) e no artigo 147, § 1o, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, por ter, no dia 25 de janeiro de 2025, descumprido decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em favor de A. P. d. S. M., com quem manteve relação íntima de afeto, bem como praticado vias de fato e proferido ameaças contra a referida ofendida, mediante palavras e escritos, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino.
2. Recurso defensivo: (i) reforma da dosimetria, para que haja a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, (ii) redução da fração de aumento aplicada pela agravante da reincidência, adotando-se parâmetro de 1/8 (um oitavo), (iii) reconhecimento do concurso formal entre os delitos, ou da continuidade delitiva, (iv) abrandamento do regime prisional.
3. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n. 2.014.352/MG.
4. Mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência nos crimes de ameaça e vias de fato, vez que se trata de fração usualmente adotada pela jurisprudência para a incidência de circunstâncias agravantes genéricas, ausente circunstância excepcional que justifique alteração do patamar.
5. Inviável o reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva porquanto os delitos tutelam bens jurídicos distintos e resultam de condutas autônomas, ainda que praticadas em sequência temporal próxima, evidenciando decisões criminosas independentes.
6. O regime inicial semiaberto afigura-se o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço, observada a reincidência do apelante.
7. Recurso parcialmente provido.